Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703704-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON AUGUSTO QUEIROZ MENDES MARQUES AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Autor CLAUDIO OSMAR DA SILVA, em face da decisão interlocutória (ID 143852243 na origem) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que nos autos do mandado de segurança n. 0701057-03.2024.8.07.0001, proposta contra o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Confira-se a decisão de ID 184985400: Em tempo, observo que a parte autora anexou, no ID 183536702, os comprovantes de seus rendimentos para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. Assim, revogo o teor da decisão de ID 184698208, que explanou que o autor não tinha juntado qualquer comprovante para subsidiar o seu pedido de gratuidade de justiça. Entretanto, conforme documento de ID 183536702, verifica-se que o autor recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Assim, mantenho o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Intimem-se. O Agravante, em suas razões recursais alega que: (i) no ID. 183535702 consta declaração de imposto de renda e comprovante salarial que demonstra que o Agravante aufere renda líquida de R$ 4.060,90, portanto, tem renda mensal líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, mas ainda sim lhe foi negado o benefício da gratuidade da justiça; (ii) o não pagamento das custas poderá ensejar o arquivamento dos autos, há urgência em atribuir-se efeito suspensivo ao recurso; (iii) a probabilidade do direito está evidenciada pois a parte é hipossuficiente e inexiste prova em contrário nos autos; (iv) deve ser reformada a decisão de primeiro grau para lhe conceder a gratuidade de justiça, visto que preenche os requisitos estabelecidos. Requer que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada com o consequente deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, para que o processo tenha regular andamento. No mérito, seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, confirmando-se os pedidos liminares; DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. DECIDO. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito do agravo, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo a fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Sem intimação da Agravada, pois a relação jurídica ainda não se perfectibilizou. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024 15:20:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador